Tribunal: TJPA
Processo: 0801150-76.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801150-76.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA GRACILDA DE AZEVEDO SILVA BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801150-76.2021.8.14.0035

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Óbidos

Apelada: Maria Gracilda de Azevedo Silva Bernardo

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS PELA PARTE EMBARGADA - ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801150-76.2021.8.14.0035

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Óbidos

Apelada: Maria Gracilda de Azevedo Silva Bernardo

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Óbidos, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela ora apelada.

Conforme consta na exordial (ID. 15188491), a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de professora.

Assevera que o Município de Óbidos firmou acordo extrajudicial com seus servidores municipais da área de educação para honrar com o pagamento da diferença dos anos 2013, 2014 e 2015 do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e Lei Municipal nº 4.150/2012.

Relata que o pagamento da diferença auferida se daria em dez parcelas de R$ 621,86 (seiscentos se vinte e um reais e oitenta e seis centavos)

A municipalidade honrou o pagamento de seis parcelas, se tornando inadimplente em relação às últimas quatro, referente as folhas de set/2016, out/2016, nov/2016 e dez/2016, somando-se o total de R$ 2.487,44 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Por essa razão, ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial.

O Município de Óbidos apresentou embargos à execução nos próprios autos. (id15188501)

O Juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO (id 15188507):

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

P.R.I

Óbidos/PA, 13 de dezembro de 2021.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
”

Inconformado, o Municípios de Óbidos interpôs recurso de apelação (ID. 15188509), alegando prescrição bienal e/ou quinquenal; nulidade do acordo celebrado por ausência de lei autorizativa e impossibilidade de vinculação automática ao piso nacional.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 15188512, requerendo o desprovimento da apelação.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do recurso. (id 15920721)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos, determinando a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte embargada.

Ocorre que apesar de ter sido denominada como sentença, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

“I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue a execução, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, posto que o valor executado não foi adimplido, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou no assunto:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)”

Por oportuno, esclareço que mostra-se incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

“
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)”

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023